Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703278-85.2022.8.07.0014 RECORRENTE: EDUARDO GOMES MESSIAS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de desacato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e de presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos. 3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando, no seu interrogatório, o réu não admite a prática delitiva. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por se tratar de réu reincidente em crime doloso. Além disso, a medida não se mostra socialmente recomendável, nos termos do art. 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da confissão espontânea, com a consequente revisão na dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Com efeito, em que pese o réu ter declarado no seu interrogatório serem verdadeiros os fatos a ele imputados e se mostrado arrependido quanto à sua conduta, ele não admitiu efetivamente a autoria do crime, mas apenas corroborou os depoimentos testemunhais dos policiais, alegando que estava muito embriagado e somente se lembrava de ter sido levado para a delegacia, mas não se recordava da abordagem dos policiais conversando com ele, conforme se depreende da mídia de ID: 41453196. Como se vê, não houve o reconhecimento da prática da infração penal de forma concreta por parte do réu, confessando, portanto, a prática do crime a ele imputado, mas tão somente se limitou a respaldar os testemunhos policiais e logo em seguida alegou que não se lembrava de nada em relação aos fatos, inclusive da conversa da qual resultou a sua conduta delitiva, razão pela qual sua declaração se mostra inapta para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no presente caso” (ID 42783151 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030